Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de estelionatos, mediante simulação de venda de passagens aéreas por meio de empresas de fachada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos da investigação, que indicam a atuação do paciente em organização criminosa estruturada para aplicar golpes mediante fraude eletrônica.
2. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo insuficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do acusado para afastar a medida, desde que demonstrada a gravidade concreta da conduta e a inadequação de medidas cautelares diversas.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; Art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, PJe 30/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1888179, 07253330420248070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 04/07/2024, DJE 17/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1930090, 0733789-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024, PJe 11/10/2024.